Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701821-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO KHAYAT PANIAGO AGRAVADO: GABRIELLE GOMIDE NETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO KHAYAT contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700054-58.2021.8.07.0020, manejada em desfavor do Agravante por GABRIELLE GOMIDE NETTO, entre outros temas, deferiu liminar de reintegração de posse do veículo descrito na demanda. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Há necessidade de emenda. 1 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, há fortes indícios de que a parte autora detém saúde financeira. A autora alegou residir no LAGO SUL, região administrativa do DF sabidamente de altíssimo padrão de renda e consumo, o que indicia deter condições financeiras. Ademais, o feito tem por fito a reintegração da posse de veículo automotor financiado em R$ 70.000,00, valor este não condizente com quem não tenha mínimas fontes de rendas hábeis a superar as análises de risco de inadimplência pela instituição financeira. Oportuno mencionar que a requerente alega que persiste quitando os débitos do financiamento, superiores a R$ 1.500,00, o que incrementa as dúvidas quanto à sua suposta miserabilidade (ID 80655076). Nesta toada, imprescindível o robustecimento do lastro colacionado ao feito (art. 99, § 2o, do CPC), devendo a requerente juntar os seus 03 (três) últimos extratos de conta bancária, notadamente os mantidos junto ao BB, informe de rendimentos e contracheques, haja vista ter aposto sua profissão na qualificação. Faculto à autora, no prazo de emenda, o pagamento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 2 – DOS ALUGUÉIS Muito embora alegue que tenha mantido mera relação de namoro com o requerido, não é o que se constata das declarações prestadas pela própria requerente perante a autoridade policial e nos demais documentos juntados. Em 07/12/2020, perante a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, Protocolo no 1604337/2020-DEAM I/Ocorrência no 3.473/2020-0-DEAM I, conforme declinado pela própria requerente na petição que encarta os autos de no 0716845-39.2020.8.07.0020 e constante ao ID 80608703 destes autos, assim esclareceu a autora: ‘a COMUNICANTE/OFENDIDA, GABRIELLE GOMIDE NETTO, informando-nos que conviveu maritalmente com BRUNO KHAYAT PANIAGO, ora AGRESSOR, por um período de 11 (onze meses) e, Que não possuem filhos em comum; Que esta é a primeira vez que registra uma ocorrência em desfavor de BRUNO. Declara que o AGRESSOR sempre apresentou perfil agressivo e costuma assumir postura agressiva, quando contrariado de suas vontades. Informa que BRUNO faz uso constante de substâncias entorpecentes (cocaína), porém, costuma se alterar quando está sob o efeito de tais substâncias; Informa que durante o período de relacionamento, já fora agredida fisicamente e moralmente, contudo, não registrou ocorrência anterior sobre tais fatos; Relata em que em uma situação pretérita, tentou se separar de BRUNO, contudo, o AUTOR foi atrás da DECLARANTE em seu local de trabalho; Informa que o ex-noivo já consome cocaína há mais de 01 (um) ano, e inclusive já esteve internado;’ A despeito da situação de repugnante terror declarada pela vítima, relato este que, cogitadamente, reforça o quadro congênito de violência perpetrado em desfavor das mulheres na sociedade brasileira, há pesadas dúvidas quanto ao vínculo formado entre as partes, conquanto, inicialmente, declarou que o referido era seu ‘ex-noivo’ e que convivia maritalmente com o referido. Posteriormente, 09 (nove) dias após as declarações supra mencionadas, sob protocolo no 1604337/2020-DEAM, I/Ocorrência no 3.473/2020-0-DEAM I, a parte autora, cogitadamente ciente das tentativas do requerido de ter documentos do veículo, retornou à delegacia para assim declarar: ‘Que explica que nunca conviveu maritalmente com BRUNO e que eram apenas namorados; Que acrescenta que não tinha conhecimento que BRUNO era dependente químico e que apenas ficou sabendo quando foi notificada pelos genitores dele; Que BRUNO ainda não devolveu o seu veículo e que tem receio que isto lhe traga diversos transtornos; Que em razão de não ter solicitado em suas medidas protetivas iniciais a restituição do seu veículo, voltou agora para tal finalidade;’ A contradição não pesa em favor do reconhecimento do namoro pelo Juízo Cível. Outros elementos indicam que, de fato, a requerida estava, supostamente, em um relacionamento abusivo, conforme se depreende do relatório psicológico de ID 80608707: ‘A paciente sofreu um acidente doméstico onde caiu da varanda do seu edifício durante um episódio de discussão com seu companheiro Bruno [...]. Inclusive, convém esclarecer que o atendimento de ambos, que iniciou em período próximo, foi motivado por dificuldades no relacionamento conjugal, que serão aqui abordadas [...]. A referida paciente sofreu um acidente doméstico onde caiu da varanda do seu edifício após um episódio de discussão conjugal no sábado [...]. Segundo seu relato, em apartada síntese, ela não teria corrido para a varanda para cometer um suicídio, mas sim para fugir do apartamento, para proteger, inclusive, integridade física, especialmente na situação em que se encontrava, uma forte discussão conjugal com o companheiro em plena síndrome de abstinência, tendo caído apenas por acidente [...]. Como já exposto, o objetivo deste relatório não é apontar, culpados e inocentes, até porque entende-se que a dinâmica conjugal é sempre complexa, com ambas as partes contribuindo de diferentes formas para os conflitos.” Entendo, portanto, que há a presença de consideráveis indícios no sentido de que a parte autora mantinha com o réu uma relação estável, de modo que, inclusive, entendimento em contrário necessita da resolução perante o Juízo Familiar, notadamente para confirmar a mera relação de namoro. Disto tudo isso, verifica-se que não há como manter, na atual conjuntura, o pedido de aluguéis. Isto porque, neste quadro, tal se daria, em tese, a título de mancomunhão. Não se desconhece que, recentemente, o Egrégio STJ, em julgado proferido por sua 02a Seção, afirmou ser cabível a fixação dos direitos de uma das partes da relação conjugal/afetiva sobre o patrimônio levantado “desde que a parte que toca a cada um dos ex-cônjuges tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, sempre suscetível de revisão judicial e fiscalização pelo Ministério Público” (REsp 1.250.362/RS). Ocorre que, no caso, como não há qualquer decisão familiar no sentido da inexistência ou existência da relação conjugal ou da eventual comunicação ou não do bem, com a devida porcentagem devida a cada qual na avença, o pedido não comporta processamento. Nesta soma de argumentos, deverá a parte autora excluir o pedido de aluguéis. Providenciada a exclusão, deverá retificar o valor da causa, caso tenha sido incluído no referido. Diga-se, apenas a título de reforço, que ainda que fosse o caso, a parte teria que retificar o pedido, haja vista não ser crível que a parte não detenha condições de averiguar quais os valores praticados em eventual locação do próprio bem móvel buscado, PEUGEOT ALLURE 2008, de modo que a utilização de veículo distinto, de outra fabricante, RENAULT SANDERO, não se mostraria crível. 3 – DO PEDIDO GENÉRICO A parte autora deve retificar o seu pedido de item IV, visto que genérico. Desta forma, deverá indicar, de forma precisa, cada uma das infrações de trânsito praticadas pelo autor no período de posse do veículo automotor ocorridas até o presente momento, notadamente os valores, possibilitando o contraditório, sem prejuízo de persistir demandando pelas que porventura vierem a ser aplicadas, se procedente a demanda futuramente. Fica a parte autora advertida, desde já, que, se porventura, em cogitada procedência da demanda, for negada a transferência em eventual procedência da ação, quanto aos valores, somente lhe será facultado a perseguição se comprovar o pagamento (sub-rogação). Quanto aos pontos, necessitará de precisa demanda em desfavor da autarquia distrital. 4 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Em demandas possessórias, em averiguação sumária dos elementos dispostos ao art. 561 do CPC, o Juízo, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). A tutela de urgência merece provimento. Há farta documentação nos autos no sentido de que o veículo automotor fora adquirido no nome da requerente. Vejo que a parte autora, adicionalmente, notificou o requerido para devolver a posse do bem ao ID 80608705. O alegado esbulho ocorreu com lapso inferior a 1(um) ano e 1(um) dia. Muito embora a relação conjugal complexa, normalmente, seja questão suficiente para diminuir a carga argumentativa das alegações em sede de cognição sumária, na espécie, a farta documentação acostada, aliada às declarações de tentativas extrajudiciais de dilapidação do bem, ainda que prestadas pela própria autora em situação de suposta violência doméstica, onde sua palavra detém especial primazia. É de se acrescentar que a parte autora faz prova de que detém a melhor posse, haja vista que persiste pagamento as mensalidades do financiamento que proporcionou a aquisição do bem. Somo, ainda, que a autora evidencia que o requerido está fazendo mal uso do referido, haja vista as infrações de trânsito cometidas no mês de Dezembro. Diga-se que a presente decisão não tem o condão de afetar eventual direito da parte requerida quanto ao bem. Eventual partilha do referido poderá, muito bem, dirimir, na demanda familiar própria, qual o peso de sua participação na aquisição do bem, como a averiguação de quais parcelas foram por sua pessoa custeadas. Ademais, se, porventura, na referida e ainda meramente hipotética demanda familiar, for reconhecida, não só, a união estável, como, também, a propriedade exclusiva do bem pelo requerido, o que não se aparenta crível, nada obsta que o referido requeira a posse do bem, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, de modo que a presente medida não se mostra irreversível. Urge mencionar, de todo modo, que a tutela de urgência, para que se evite maiores danos, somente será objeto de cumprimento após o atendimento das emendas, de modo que será cumprida com a ordem de citação. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DEFIRO a tutela de urgência para reintegrar a parte autora na posse do veículo automotor Placa REE5C95 - marca PEUGEOT – 2008 ALLOURE- 1.6 AUT. RENAVAN- 162133, CHASSIS: 936CMNFNULB542132, até ulterior decisão deste Juízo. PARA SE EVITAR A DESNECESSÁRIA REPLICAÇÃO DE LIDES E CRIAÇÃO DE DANOS AO REQUERIDO, O MANDADO DE REINTEGRAÇÃO SOMENTE SERÁ EXPEDIDO APÓS O ATENDIMENTO DA EMENDA. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC) e revogação da tutela de urgência, emendar a petição inicial nos termos desta decisão, cujas correções deverão ser promovidas mediante a juntada de nova exordial. RETIFIQUE-SE O CADASTRO PARA QUE PASSE A CONSTAR ‘REINTEGRAÇÃO DE POSSE’.” Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da petição inicial do Feito originário, os litigantes, “após pouco tempo de namoro, mantiveram relação de união estável pelo período compreendido entre meados de janeiro de 2020 a 05 de dezembro de 2020; não simples namoro como afirmou a Agravada.” (Num. 22594126 - Pág. 3). Discorre acerca do relacionamento havido com a Agravada e sobre as alegações lançadas petição inicial da demanda subjacente. Quanto à posse do veículo, afirma o Agravante que as “partes viveram em união estável, o carro foi adquirido na constância da união com valores de ambos, o Agravante NÃO RETEVE O VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DA AGRAVADA. Ele simplesmente continuou usufruindo o bem que já estava em sua posse e que LHE PERTENCE TAMBÉM” (Num. 22594126 - Pág. 5). Invoca o art. 1.211 do Código Civil e diz que deve ser mantido na posse do bem. Afirma estar “provado que o Agravante pagou pelo veículo, que não usou atos de violência contra a Agravada, e por fim, desde o início sempre quis resolver a situação de forma amigável, mas para sua surpresa recebeu mais agressões” (Num. 22594126 - Pág. 5). Defende a competência da Vara de Família para processar e julgar o Feito originário, uma vez que lá foi ajuizada pelo Agravante Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, “distribuída para a Segunda Vara de Família, dos Órfãos e Sucessões da circunscrição judiciária de Águas Claras recebendo o número de processo 0717339-98.2020.8.07.0020, nessa está sendo discutindo os bens adquiridos na constância da união incluindo o carro, que o Agravante investiu R$13.000,00, objeto do presente processo. Logo, foro prevento para dirimir tal conflito (art.59 CPC)” (Num. 22594126 - Pág. 6). Sustenta que “nenhum argumento pode afastar a melhor posse do Agravante, porque está fundamenta na posse de um bem que também lhe pertence, e pela ausência de ato de violência para tê-la. Logo, sua posse é legítima, mansa e pacifica” (Num. 22594126 - Pág. 8). Acrescenta que não merece prosperar “o argumento de que o Agravante não pagou as prestações do carro; pois, conforme documentação juntada, ele pagou todos os meses desde a sua compra. Somente não pagou no mês de janeiro, porque achou que resolveriam a situação amigavelmente (doc. anexo), mas ao invés disso recebeu mais um processo. Aliás, pode-se perceber que as transferências mensais foram sempre maiores que o valor das prestações” (Num. 22594126 - Pág. 8). Assevera que não há qualquer ato de dilapidação patrimonial por parte do Agravante e que “qualquer motorista está sujeito ao cometimento de infrações de trânsito. Além disso, percebe-se que as multas foram cometidas nos meses de dezembro e janeiro. Período de grande instabilidade para o Agravante. Aliás, quem responderá pelas infrações será o patrimônio do Agravante e não o da Agravada” (Num. 22594126 - Pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “que o processo seja extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 57 do CPC, ou, subsidiariamente, reformando-se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, ante todos os argumentos expostos, para que seja exigida caução no montante R$13.000,00 (treze mil reais) nos termos do parágrafo §1o do art.300 do CPC para que a tutela seja concedida” (Num. 22594126 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 22594131). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700054-58.2021.8.07.0020, entre outros temas, deferiu liminar de reintegração de posse do veículo descrito na demanda. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, é certo que os argumentos desenvolvidos pelo Agravante nas razões recursais quanto à afirmada união estável vivida com a Agravada não comportam apreciação na presente sede. Tais fatos deverão ser debatidos na via processual competente e adequada já proposta pelo Agravante no Juízo de Família. Exemplificativo dessa compreensão, mutatis mutandis, colaciona-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO NA POSSE DA EX-COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. PROVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC/2015. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O exame do agravo de instrumento é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo a estreita via do referido recurso, para inovação de teses recursais e, muito menos para tratar de assuntos que não foram debatidos na decisão impugnada e que não atenderam aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inclusive, questões relativas a outros processos, bem como as questões de mérito, que dependem de maior dilação probatória. 2. Na estreita via do Agravo de Instrumento não há como apurar-se, com certeza, se a parte agravada teria contribuído financeiramente para a aquisição do veículo identificado na peça inicial, viabilizando sua posse, uso e gozo autorizados, o que em tese sinaliza para uma posse aparentemente não viciada (art. 1.200 do CC). 3. A alegação do agravante de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante de meras ilações, suposições, conclusões presumidas e temerária situação de perigo/urgência de que a agravada, somente pelo fato específico de recebimento de notificação de trânsito juntada, concluindo que, na posse do veículo, poderia abandoná-lo ou deixar de empregar os cuidados necessários à sua manutenção, diante da possibilidade de restituí-lo, ao fim da demanda, não pode prevalecer, se não há provas contundentes dos fatos alegados na peça inicial. 4. Consoante os artigos 186 e 187 do CCB/2002, se restar demonstrada a violação ao direito do agravante, admite-se a reparação conforme a demonstração dos fatos, o que não impede o exercício do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 5. Se o feito necessita de maior dilação probatória e não restou demonstrado ‘prima facie’ o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo somente pelas alegações do agravante e da documentação unilateral juntado aos autos, é de se reconhecer que não restaram atendidos os requisitos do artigo 300 do NCPC/2015 para possibilitar o deferimento da tutela antecipada requerida pelo recorrente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.” (Acórdão 1116946, 07025182320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não serão aqui apreciadas as alegações do Agravante quanto à afirmada propriedade comum do veículo, notadamente aquelas referentes a transferências bancárias que seriam, segundo afirmado, destinadas ao pagamento do preço do bem (entrada e prestações do financiamento bancário). Tais questões, repita-se, deverão ser tratadas no bojo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. De igual sorte, a tese de incompetência do Juízo a quo deverá ser primeiramente deduzida na origem, de modo a respeitar o duplo grau de jurisdição. As alegações do Agravante quanto à posse do veículo, salvo melhor juízo, não tem o condão de afastar a conclusão obtida na decisão agravada, notadamente em face da reconhecida situação beligerante existente entre os litigantes. Registre-se que é incontroverso o fato de o veículo, assim como o respectivo financiamento bancário, estarem em nome da Agravada. Por fim, conforme constou da decisão agravada, é certo que “a presente decisão não tem o condão de afetar eventual direito da parte requerida [Agravante] quanto ao bem. Eventual partilha do referido poderá, muito bem, dirimir, na demanda familiar própria, qual o peso de sua participação na aquisição do bem, como a averiguação de quais parcelas foram por sua pessoa custeadas”. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador